Tribunal: TJBA
Processo: 0000281-50.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000281-50.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSIVANIA MARIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO ITAU SA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, PALOMA ASSUNCAO DE CAMPOS, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, CRISTIANO MOTA PEREIRA, ROBERTO DOREA PESSOA, MARA ROBERTA SAMPAIO GOMES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL/SPC. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA FASE RECURSAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENVIO REGULAR DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS LEGÍTIMOS PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta por Rosivania Maria de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em face do Banco Itaucard S.A., da SERASA S.A. e da CDL/SPC.

2. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da CDL/SPC, entendeu regular a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes pela SERASA e afastou a pretensão de inversão do ônus da prova, bem como o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a CDL/SPC possui legitimidade passiva para responder por inscrição restritiva não realizada em seus bancos de dados; (ii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase recursal; (iii) examinar a legalidade da notificação prévia enviada pela SERASA; (iv) analisar a incidência da Súmula 385 do STJ à hipótese, considerando a existência de registros restritivos preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A CDL/SPC não realizou a inscrição impugnada, tampouco manteve dados da autora em seu sistema, sendo parte ilegítima para responder pela negativação, conforme entendimento da jurisprudência e da Súmula 359 do STJ.

5. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser determinada antes do encerramento da fase probatória, não sendo possível sua concessão em sede recursal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. A SERASA comprovou o envio de correspondência ao endereço da autora antes da inscrição, o que atende à exigência do art. 43, § 2.º, do CDC. A jurisprudência do STJ (Súmula 404) afasta a necessidade de aviso de recebimento para que a notificação seja considerada válida.

7. A existência de inscrições restritivas legítimas e anteriores à discutida nos autos impede a caracterização de dano moral presumido, nos termos da Súmula 385 do STJ.

8. A autora não logrou êxito em demonstrar a inexistência do débito ou qualquer ilicitude na inscrição realizada, sendo ônus seu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9. Comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, não há ilicitude na negativação, tampouco se configura abalo moral indenizável, considerando tratar-se de exercício regular de direito.

10. Diante da manutenção da improcedência dos pedidos, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida à apelante.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0000281-50.2015.8.05.0216
, tendo como apelante
ROSIVANIA MARIA DE OLIVEIRA

e como parte apelada
BANCO ITAUCARD S.A., SERASA S.A., CDL/SPC.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11